Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-02.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702101-02.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEITON APARECIDO DA SILVA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DISTRITO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA, NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, Acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, Acórdão 1189631, DJe 2.8.2019. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Não fosse isso suficiente, igualmente desponta a inviabilidade, no caso concreto (agravo de instrumento), de arbitramento de honorários, especialmente em razão da inexistência de fixação da verba na decisão revista (CPC, Arts. 85, § 1o e 11). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1144631, DJe 22.1o.2019; 2a Turma Cível, Acórdão 1187577, DJe 29.7.2019; 4a Turma Cível, Acórdão 1139170, DJe 29.11.2018. V. Prevalência da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes desta Egrégia 3a Turma Recursal: Acórdãos n. 1094743, DJe 16.5.2018; n. 1153187. DJe 25.2.2019; n. 1178049, DJe 12.6.2019. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal